Tribunal: STF
Processo: ADI 1616
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-25
Data de publicação: 1997-06-25

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRT/6ª-RECIFE,
QUE DETERMINA O PAGAMENTO INTEGRAL PELA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR
INVESTIDO EM CARGO OU FUNÇÃO DE DIREÇÃO OU CHEFIA E OCUPANTE DE
CARGO DE NATUREZA ESPECIAL, SEGUNDO A REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 38 DA
LEI Nº 8.112/90, DESCONSIDERANDO A NOVA REDAÇÃO DADA A PARTIR DA
EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.522, DE 11.10.96, SUCESSIVAMENTE
REEDITADA ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.573-8, DE 03.06.97, QUE
DETERMINA O PAGAMENTO APENAS PELO PERÍODO QUE EXCEDER A TRINTA DIAS,
COM FUNDAMENTO NA PERDA DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS A PARTIR
DE TRINTA DIAS DA SUA EDIÇÃO.
1. Alteração do art. 38 da Lei nº 8.112/90 pelo art. 1º da
Medida Provisória nº 1.522, de 11.10.96, reeditada pelas Medidas
Provisórias nºs. 1.522-1, de 12.11.96, 1.522-2, de 12.12.96, 1.522-
3, de 09.01.97, 1.522-4, de 05.02.97, 1.522-5, de 06.03.97, 1.522-6,
de 03.04.97, 1.573-7, de 02.05.97, e 1.573-8, de 03.06.97, no
sentido de que as referidas substituições serão pagas na proporção
dos dias de efetiva substituição que excederem a trinta dias
2. A  Resolução impugnada, ao determinar o pagamento de
acordo com a redação original do art. 38 da Lei nº 8.112/90, nega
força de lei às sucessivas Medidas Provisórias editadas, além de
usurpar a competência do Congresso Nacional de disciplinar as
relações jurídicas decorrentes da sua não conversão em lei no prazo
de trinta dias, a teor do que dispõe o art. 62 e seu parágrafo único
do Constituição.
Medida cautelar deferida para suspender a eficácia da
Resolução Administrativa tomada na Sessão de 30.04.97 pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região/Recife-PR, com efeito ex-nunc.